Tribunal: TJMT
Processo: 1015502-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015502-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), FATIMA DA SILVA - CPF: 007.667.581-50 (AGRAVANTE), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), ROBSON GOMES DA SILVA - CPF: 017.712.591-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA LUIZA DOS SANTOS - CPF: 043.758.061-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
– SENTENÇA FAVORÁVEL À PARTE AGRAVADA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, MANTIDA QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS DO ART. 674 C/C 561, AMBOS DO CPC, INDEMONSTRADOS –
PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO
A QUO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os embargos de terceiro constituem ação autônoma a ser ajuizada por quem não é parte no processo e sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bem que possua ou sobre o qual tenha direito incompatível com o ato constritivo, e pretende o desfazimento da constrição judicial, nos termos do art. 674 do CPC.

Restando comprovado que o conjunto fático-probatório até o momento milita em favor da parte agravada, que demonstra exercício de posse anterior à da agravante, inclusive com sentença favorável em ação de reintegração de posse ratificada por decisão unânime no Segundo Grau de Jurisdição, o indeferimento da medida de urgência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1015502-13.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

FATIMA DA SILVA

AGRAVADO:

JULIANA LUIZA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
FÁTIMA DA SILVA
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
, lançada nos autos de “Embargos de Terceiros” no. 1000138-44.2022.8.11.0018, ajuizada em face de
JULIANA LUIZA DOS SANTOS
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à sua manutenção na posse do imóvel de área de 41,7595 hectares, localizada na Estrada Juara/Juruena-MT, KM 140, Lote 211, assentamento P.A. Vale do Arinos, denominado Sítio Modelo.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a ação de origem foi proposta devido ao processo de reintegração de posse ajuizado pela ora agravada em desfavor de Robson Gomes da Silva, em data de 24/05/2016, sob o no. 1638-75.2016.811.0018 (Código 79186), com tutela possessória deferida em seu favor.

Alega que
“em sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, o MM. Juiz de origem já reconheceu que quem exercia a posse sobre o imóvel era a Agravante antes mesmo da propositura da ação, conforme extrai-se de trecho da Sentença, constatado através de Mandando de Constatação”
(sic).

Aduz que
“a fim de que não houvesse maiores prejuízos, a Agravante pugnou no juízo de origem, pela concessão de liminar de manutenção de posse sobre o imóvel, a fim de que se mantivesse a situação que já ocorre há mais de 10 (dez) anos, sua posse sobre o Lote n. 211”
(sic).

Ressalta que
“a única prova produzida nos autos de Reintegração de Posse é o Processo Administrativo do INCRA, com início do ano de 2016”
(sic).

Afirma que
“o termo de concessão de uso do INCRA não é documento hábil a comprovar o efetivo exercício da posse. Apenas é título de propriedade”
(sic).

Assevera que
“consoante documentos de ID n. 74412671, diversos assentados vizinhos do Lote 211, reconhecem a posse livre e contínua exercida pela Agravante”
(sic).

Diz que
“utilizou o local para morar e cultivar no período em que lá esteve, o que denota de forma indiscutível a posse lícita”
(sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja concedida a medida liminar de
manutenção de posse em seu favor sob o Lote 211, até que se ultime a ação no. 1000138-44.2022.8.11.0018

(id. 138206174).

A tutela recursal foi
indeferida
em 11/08/2022, por esta Relatoria (id. 139206177).

A agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 142825678).

A agravante é beneficiária da assistência judiciária (id.
138215678
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a agravante busca infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que, nos Embargos de Terceiros manejados contra a recorrida, indeferiu a concessão da tutela provisória em que se postulava a manutenção da posse em seu favor sobre o imóvel descrito na exordial, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Em relação à probabilidade do direito, o assunto aqui tratado se refere à garantia do direito de exercício da posse e sua proteção, com contornos do instituto da penhora.

De pronto, transcrevem-se os artigos relacionados ao tema que se julgam imprescindíveis.

Do Código Civil:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Do Código de Processo Civil:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Conforme pode ser visto, a legislação vigente garante ao possuidor o direito de ser mantido na posse caso ele sofra turbação ou que lhe seja reintegrada a posse, em caso de esbulho.

Por possuidor, a letra da lei indica que é aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

No caso concreto, a embargante insurge contra sentença judicial que dá a posse a embargada.

Cabe mencionar que a sentença judicial proferida nos autos principais analisou a posse exercida pela embargada, tendo sido afastada a validade da transação realizada pelo imóvel.

Destaco trecho da decisão:

“No que tange ao alegado pela parte requerida de que é ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, eis que na verdade quem reside no Lote objeto do litigio seria sua genitora, Sra. Fátima, sendo que o requerido na verdade reside no lote 214, conforme auto de constatação, passo a análise do que segue.
Inicialmente, se fosse para analisar o direito quanto a posse exercida pela Sra. Fátima, este não restou demonstrado pelos documentos, pois diante do que determina a legislação de concessão de lotes de reforma agrária pelo INCRA estipula que resta vedada a transferência e/ou alienação enquanto não comprovado a liquidação de todos os débitos
, só podendo ser repassado por sucessão causa mortis, o que não é o caso dos autos, ou no caso da doação, este no momento em que não fará mais uso do bem imóvel, deve retornar ao INCRA para que este disponibilize para a próxima família que necessita, a qual segue uma lista de famílias credenciadas para isso. Em detida análise dos fatos, bem como no que tange as regras para disponibilização de terras para reforma agrária, este visa beneficiar uma família completa, ou seja uma unidade familiar, composta pelos titulares e demais integrantes, que explore ou se proponha a explorar conjuntamente uma parcela da Reforma Agrária, com a finalidade de atender à própria subsistência e à demanda da sociedade por alimentos e por outros bens e serviços”.

Dessa forma, verifico que não esta presente o requisito da probabilidade do direito.

Ante o exposto, não preenchidos os requisitos para concessão,
INDEFIRO
o pedido de tutela antecipada (...)”
(Id. 138206176)

Ora, como cediço, para o deferimento da proteção possessória, faz-se imprescindível a presença, no caso concreto, dos seguintes requisitos: posse anterior, pelo requerente da medida; prova da conduta, praticada pelo requerido, de turbação ou de esbulho; data do ocorrido; e continuação da posse, embora turbada, ou sua perda, caso esbulhada.

É o que dispõem os artigos 560 a 562, do Código de Processo Civil:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Vejamos, sobre o tema, a lição de Ernane Fidélis dos Santos:

“Ao promover ação com pedido de proteção possessória, o autor, além dos requisitos comuns do art. 282, deverá alegar a sua posse, a turbação com a continuação da posse, ou o esbulho com sua perda (art. 927, I, II, IV). Ao autor incumbe provar, integralmente, o que alega, isto é, a posse e o molestamento da posse. Não o fazendo, a proteção possessória não lhe será concedida”
(
in
‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. 3, São Paulo: RT, 8a ed., p.47).

Nota-se da Ação de Reintegração de Posse no. 1638-75.2016.811.0018 (Código 79186), proposta por Juliana Luiza dos Santos em face de Robson Gomes da Silva (filho da agravante), que a autora, aqui agravada, obteve
sentença favorável
para reintegrá-la na posse do imóvel Lote 211, PA-Vale do Arinos, com área de terra de 71.759 ha, localizado em Juara-MT.

Dos referidos autos, infere-se que houve a interposição de recurso de apelação por Robson, cuja relatoria coube a esta Magistrada, que em julgamento Colegiado, desproveu o apelo, estando o acórdão assim redigido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – IMÓVEL RURAL – ASSENTAMENTO VINCULADO AO INCRA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO SOBRE O BEM – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“7. Em se tratando de ação possessória – e não reivindicatória – a legitimidade passiva da recorrente exsurge da imputação que lhe faz o recorrido na petição inicial da prática de esbulho, sendo irrelevante o fato de não ser a ré proprietária do imóvel supostamente esbulhado. [...]” (STJ, TERCEIRA TURMA, REsp 1758748/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 18/09/2018, DJe 24/09/2018).

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC, requisitos esses satisfatoriamente demonstrados pela requerente. Apelação desprovida.”
(N.U 0001638-75.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 18/05/2021)

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados. Em seguida, foi interposto Recurso Especial, que por sua teve seguimento negado pela Vice-Presidência desta Corte de Justiça, sendo então interposto agravo ao STJ, que não foi conhecido pelo Ministro Humberto Martins, ante sua manifesta inadmissibilidade (intempestivo), cujos efeitos foram mantidos por ocasião do julgamento do agravo interno pela Terceira Turma da Corte Superior, na sessão virtual realizada entre 18/10/2022 a 24/10/2022, conforme consulta pública no sítio eletrônico, aguardando-se o respectivo trânsito em julgado.

Paralelamente, mais precisamente em 27/01/2022, a ora agravante ajuizou os presentes Embargos de Terceiros contra a autora daquela ação possessória (Juliana Luiza dos Santos), ora agravada, sustentando, dentre outros pontos, ser legítima possuidora do imóvel rural em litígio, o qual alega que
“foi adquirido em fevereiro do ano de 2011 através do antecessor Gideão Izaias de Lima, conforme Termo anexo, o qual a Embargante vem exercendo a posse desde então”
(sic).

Pois bem. Como cediço, o ajuizamento dos embargos de terceiro depende de dois requisitos. O primeiro é a existência de medida executória em processo no qual o possuidor ou proprietário do bem não faz parte. O segundo é a incompatibilidade do bem com a execução. É a inteligência do art. 674 do CPC/15.

Concomitante, para que a parte seja mantida na posse provisória do imóvel, mister ainda a comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do mesmo Diploma Legal, a saber: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto, diversamente dos argumentos expendidos pela embargante/recorrente, não está minimamente evidenciado o exercício de
posse anterior
da mesma sobre o terreno em disputa, restando duvidosos os fatos alegados, a afastar a probabilidade do direito que autorize o deferimento da medida provisória de urgência.

Ademais, não vislumbro, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito.

Calha frisar que os argumentos unilaterais apresentados pela agravante, sem documentos que demonstrem a veracidade das suas alegações, não servem de norte ao deferimento do pleito inicial.

Convém registrar, no ponto, como muito bem dirimido pelo nobre Magistrado singular, que na sentença prolatada nos autos principais (reintegração de posse no. 0001638-75.2016.8.11.0018), a agravante
não detinha a posse da área questionada
,
in verbis
:

“Inicialmente, se fosse para analisar o direito quanto a
posse exercida pela Sra. Fátima
,
este não restou demonstrado pelos documentos
, pois diante do que determina a legislação de concessão de lotes de reforma agrária pelo INCRA estipula que resta vedada a transferência e/ou alienação enquanto não comprovado a liquidação de todos os débitos, só podendo ser repassado por sucessão causa mortis, o que não é o caso dos autos, ou no caso da doação, este no momento em que não fará mais uso do bem imóvel, deve retornar ao INCRA para que este disponibilize para a próxima família que necessita, a qual segue uma lista de famílias credenciadas para isso. Em detida análise dos fatos, bem como no que tange as regras para disponibilização de terras para reforma agrária, este visa beneficiar uma família completa, ou seja uma unidade familiar, composta pelos titulares e demais integrantes, que explore ou se proponha a explorar conjuntamente uma parcela da Reforma Agrária, com a finalidade de atender à própria subsistência e à demanda da sociedade por alimentos e por outros bens e serviços”.

Logo, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela possessória, não merece qualquer reparo a decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PLAUSÍVEL A JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – CONSTATADA DECISÃO PROFERIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA QUE GARANTE O EXERCÍCIO DA POSSE EM FAVOR DO ESPÓLIO AGRAVADO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO MILITA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, denota-se que o Agravante não logrou êxito em demonstrar que o exercício de posse do imóvel objeto do litígio é de boa-fé.

O conjunto fático-probatório até o momento milita em favor da parte Agravada, que demonstra exercício de posse anterior à do Agravante.

Constata-se que o exercício da posse da parte Agravada foi ratificado por decisão unânime no Segundo Grau de Jurisdição, o que confirma a boa-fé do Espólio Agravado no exercício da posse.

Portanto, não sobressai justificativa plausível que autorize a reforma da decisão vergastada, nesta quadra de cognição sumária, sendo necessária a manutenção da decisão de indeferimento do efeito suspensivo ao Instrumental.”
(N.U 1010069-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

Diante dos elementos apresentados, havendo dúvida razoável acerca da data da posse sobre o bem objeto da controvérsia e do esbulho, considero temerário o deferimento da liminar possessória pretendida, já que, em princípio, se revelam ausentes os requisitos dispostos nos mencionados artigos 561 e 300 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022